Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. DEMONSTRADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a análise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. O inadimplemento da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, sendo desnecessária a notificação ou a interpelação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora, nos termos dos art. 397 do Código Civil - mora ex re. Da mesma forma, nas ações monitórias para cobrança de serviços educacionais inadimplidos, cuja obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela, nos termos dos arts. 389, 397, 407 e 408 do Código Civil.
4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte.
5. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.